Tribunal: TJPA
Processo: 0010666-13.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010666-13.2018.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0010666-13.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

FABRICIO PEREIRA

ADVOGADA:

ANA BARBARA MARTINS BACELAR - OAB AM11404-A

ADVOGADO: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - OAB AM11062-A

ADVOGADO: VERONICA FARIAS DOS SANTOS GUIMARAES - OAB AM14746

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4º, CP). REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO OU MOTIVO DE RELEVANTE VALOR MORAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que classificou a conduta como lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP), fixando pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, reconhecendo apenas o motivo fútil como circunstância desfavorável e afastando causas de diminuição ou atenuantes pleiteadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte privilegiada (art. 129, § 4º, CP), em razão de suposto motivo de relevante valor moral e da alegada violenta emoção; (ii) estabelecer se devem ser aplicadas atenuantes ou redimensionada a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, CP exige a demonstração de relevante valor social ou moral, ou de violenta emoção, o que não se verifica quando a reação do agente é manifestamente desproporcional à provocação da vítima.

A prova pericial que indica hemorragia intracraniana decorrente de traumatismo crânio-encefálico, por ação contundente, afasta a versão defensiva de que a morte teria decorrido de afogamento.

A caracterização da violenta emoção pressupõe intensa perturbação emocional capaz de comprometer o autocontrole do agente, o que não se comprovou no caso concreto.

Inviável o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “c”, do CP, ante a ausência dos requisitos legais.

Mantém-se a dosimetria quando corretamente valoradas as circunstâncias judiciais e aplicada proporcionalmente a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, CP somente se aplica quando comprovados relevante valor social ou moral, ou violenta emoção, não sendo suficiente a mera alegação defensiva.

A prova pericial prevalece sobre a versão do réu quando incompatível com os elementos técnicos do laudo.

A ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento de atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “c”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §§ 3º e 4º; art. 65, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: —

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0010666-13.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

FABRICIO PEREIRA

ADVOGADA:

ANA BARBARA MARTINS BACELAR - OAB AM11404-A

ADVOGADO: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - OAB AM11062-A

ADVOGADO: VERONICA FARIAS DOS SANTOS GUIMARAES - OAB AM14746

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Fabrício Pereira
contra sentença condenatória proferida em 17/12/2024 (ID nº 25436691), a qual classificou o crime como lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) e aplicou pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria. A sentença recorrida se fundamentou na análise das circunstâncias judiciais, reconhecendo apenas uma como desfavorável (motivo fútil, ciúmes), e negou a aplicação de atenuantes como violenta emoção ou motivo de relevante valor social, alegadas pela defesa.

O apelante sustenta, em suas razões de apelação (ID nº 25436699), que o crime deve ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte privilegiada (art. 129, § 4º, do Código Penal), por ter agido em defesa de sua esposa, configurando motivo de relevante valor moral. Além disso, pleiteia a aplicação de atenuantes, como a confissão espontânea e a violenta emoção, para reduzir a pena. A defesa argumenta que a dosimetria foi exagerada, considerando a única circunstância desfavorável reconhecida, e pede a reforma da sentença para aplicar a pena mínima (quatro anos) ou uma redução proporcional.

Em contrarrazões (ID nº 25436702), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº.
28257105
), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena correspondente à lesão corporal seguida de morte privilegiada, alegando que o apelante teria agido sob o
domínio de violenta emoção
.

No entanto, a análise do caso revela que o resultado da conduta do recorrente foi
completamente desproporcional
em relação à suposta provocação da vítima.

É dizer, o argumento defensivo de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção
não se sustenta
, especialmente diante da clara contradição entre a versão apresentada em seu interrogatório judicial e a conclusão do laudo cadavérico.

O laudo de necropsia médico-legal (id. num. 25436587 - pág. 1 e 2) comprovou que a
causa da morte da vítima foi "
hemorragia intracraniana, devido traumatismo crânio-encefálico, devido ação contundente
"
.

Essa conclusão é
nitidamente conflitante
com a versão do recorrente de que a vítima teria se afogado durante a briga no rio.

Ademais, a violenta emoção caracteriza-se não apenas por uma momentânea e intensa perturbação do equilíbrio psicológico do indivíduo, mas também pela submissão do próprio autocontrole do agente.

Me parece que tal cenário
não se verificou na hipótese dos autos
, conforme acertadamente decidido pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do Código Penal.

Por consequência lógica da não incidência dessa causa de diminuição de pena, igualmente mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo quanto à aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, “a” (cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral) e “c” (cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima) do Código Penal.

Em suma, concluo que a sentença condenatória não demanda reforma, razão pela qual o apelo deve ser improvido.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
desprovimento do apelo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025